Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-52.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA DA INICIAL. FORNECIMENTO DO CONTATO TELEFÔNICO E E-MAIL DO DEPOSITÁRIO DO BEM. DESNECESSIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA.
1. O Decreto-Lei n. 911/1969 não elenca como requisito indispensável à propositura da ação de busca a apreensão a indicação de rol de fiel depositário do bem. Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida.